Tribunal: TJMT
Processo: 1032381-98.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032381-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA AMORIM DA CRUZ - CPF: 970.612.981-20 (APELANTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTENCIA JUDICIARIA DEFERIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.
PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO
CONFIGURADO.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
UTILIZADA NA DATA DO SAQUE
. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS
NÃO EVIDENCIADOS
.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em face de instituição financeira. A autora requereu conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, revisão de juros, restituição em dobro e reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional, com revisão das taxas de juros e repetição de valores pagos a maior; (
ii
) estabelecer se é cabível indenização por danos morais e restituição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido quando demonstrada a hipossuficiência econômica, bastando a declaração de pobreza, salvo prova em contrário (CPC, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV).

O contrato denominado "cartão de crédito consignado com RMC" não apresentou de forma clara a modalidade contratada, tampouco indicou expressamente taxas de juros e encargos, configurando violação ao dever de informação previsto no CDC.

A disponibilização do valor contratado mediante TED reforça a confusão entre as modalidades de crédito, caracterizando vício de consentimento e prática abusiva.

A conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional preserva a finalidade do negócio e se ampara no princípio da conservação dos contratos (CC, art. 170).

Os juros devem ser recalculados conforme a taxa média de mercado para crédito consignado, apurada pelo Banco Central à época da contratação.

Havendo pagamentos superiores ao devido, deve haver restituição simples, pois não restou comprovada a má-fé da instituição financeira (CDC, art. 42, parágrafo único; STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF).

A falha informacional não configura, por si só, dano moral indenizável, pois não houve lesão a direitos da personalidade além do descumprimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável sem informação clara sobre encargos e natureza do negócio configura vício de consentimento.

A operação deve ser convertida em empréstimo consignado tradicional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado vigente à época da contratação.

Valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, vedada a devolução em dobro sem comprovação de má-fé do credor.

A falha no dever de informação não caracteriza dano moral quando não há prova de abalo extrapatrimonial relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 170; CPC, art. 99, § 3º; CDC,
arts
. 6º, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
15.04.2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10.04.2018,
DJe
19.04.2018; TJMT, N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2022; TJMT, N.U 1016929-11.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2023; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j.
26.07.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1032381-98.2024.8.11.0041

APELANTE: RITA DE CASSIA AMORIM DA CRUZ

APELADO: BANCO BMG S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por RITA DE CASSIA AMORIM DA CRUZ, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ajuizada em face do BANCO BMG S
/
A
.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a conversão da operação de cartão de crédito para empréstimo consignado, revisão da taxa de juros, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e condenação por danos morais.

Em suas razões (
id
306793476), sustenta a necessidade do deferimento da justiça gratuita em sede recursal, por não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Alega que foi induzida a erro e que o apelado não esclareceu adequadamente os termos da operação no ato da celebração, descontando valor muito superior ao débito.

Sustenta que o empréstimo foi realizado por meio de transferência bancária (TED), caracterizando uma contratação híbrida e violando a margem consignável. Pondera que houve falha na prestação de serviço do banco, com encargos contratuais onerosos ao consumidor.

Argumenta que os fatos narrados configuram dano moral, por sujeitar a apelante a uma situação de pagar um empréstimo sem prefixação de parcelas ou montante a ser quitado. Por fim, requer a restituição em dobro do indébito, considerando a má-fé evidenciada na formalização de um contrato omisso e com vantagem excessiva.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
306793478)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

Em suas razões
a apelante
sustenta a necessidade do deferimento da justiça gratuita em sede recursal, por não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Assim
, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela apelante, verifico que, apesar da determinação para comprovação da hipossuficiência financeira (
id
310444852), os documentos apresentados na manifestação (
id
311926893)
é possível aferir que a recorrente vem enfrentando dificuldades financeiras.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto e dos elementos trazidos aos autos pel
a
apelante, tenho que restou suficientemente demonstrada a hipossuficiência financeira a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A propósito:

“(...) 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência”. (STJ, 2ª Turma,
AgRg
. no
AREsp
. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/4/2014).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SEGURO
PRESTAMISTA DE CHEQUE ESPECIAL – PEDIDO DE COBERTURA EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF). Caracterizada a hipossuficiência técnica da agravante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). A não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, visto que é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015
” .
(TJMT, N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-11-2022, DJE de 18-11-2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL –PEDIDO DEJUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.Faz jus ao benefício dajustiçagratuitaaquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento”. (TJMT, N.U 1016929-11.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-9-2023, DJE de 6-9-2023).

Razão pela qual,
CONCEDO

à apelante
os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e na possibilidade de sua conversão em contrato de empréstimo consignado convencional, com a consequente revisão das taxas de juros, devolução de valores e indenização por danos morais.

A apelante sustenta que foi induzida a erro pelo banco apelado, que não teria esclarecido adequadamente os termos da operação no momento da contratação, alegando que o instrumento contratual não apresentou todas as informações relativas ao cartão de crédito consignado, não havendo indicação clara da modalidade contratada no cabeçalho do documento.

Analisando detidamente os autos, verifico que o documento denominado "Proposta de Adesão", de fato, não apresenta de forma clara e ostensiva a modalidade de contratação, tampouco indica expressamente as taxas de juros e demais encargos financeiros incidentes sobre a operação.

Tal circunstância, por si só, já evidencia falha no dever de informação que deve nortear as relações de consumo, especialmente aquelas envolvendo produtos financeiros complexos como o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

O cartão de crédito consignado com RMC possui características peculiares que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional, notadamente quanto à forma de amortização do débito e à incidência de encargos financeiros. Enquanto no empréstimo consignado convencional há definição prévia do número de parcelas e do valor total a ser pago, no cartão de crédito consignado apenas o valor mínimo da fatura é descontado mensalmente da folha de pagamento do consumidor, incidindo juros rotativos sobre o saldo remanescente.

Esta sistemática, quando não devidamente esclarecida ao consumidor, pode gerar uma situação de endividamento contínuo, pois o desconto mensal muitas vezes é insuficiente para amortizar o saldo devedor, que acaba sendo constantemente renovado com a incidência de novos encargos.

No caso em análise, embora o juízo a quo tenha fundamentado sua decisão na utilização do cartão pela apelante para saques e compras, entendo que tal circunstância
não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira pelo cumprimento adequado do dever de informação no momento da contratação.

A utilização posterior do cartão pode ter ocorrido justamente pela falta de compreensão adequada sobre a natureza e as consequências da contratação, especialmente considerando que o valor inicialmente disponibilizado à apelante foi transferido diretamente à sua conta bancária mediante TED, conforme documentos juntados aos autos, o que reforça a confusão entre as modalidades de crédito.

Ademais, o fato de o contrato não apresentar expressamente as taxas de juros e demais encargos financeiros viola frontalmente o disposto no ordenamento jurídico pátrio, que exige transparência e informação clara e adequada nas relações de consumo, especialmente em contratos bancários.

Nesse contexto, entendo caracterizada a falha no dever de informação por parte da instituição financeira, o que compromete a validade do negócio jurídico na modalidade pretendida pelo banco apelado

Diante da constatação da falha no dever de informação e da ausência de pactuação expressa das taxas de juros no instrumento contratual, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado convencional, com a consequente revisão das taxas de juros aplicadas.

Conforme documentação acostada aos autos, o valor total disponibilizado à apelante mediante transferência bancária foi de R$ 14.925,73, enquanto os descontos efetuados em sua folha de pagamento já somam R$ 75.102,46, evidenciando significativa desproporção entre o valor do crédito e o montante pago.

Com efeito, o
dever de informação é um dos pilares das relações de consumo, estando expressamente previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, é direito básico do consumidor.

Ademais, chama atenção o fato de que o valor contratado foi disponibilizado a

apelante mediante transferência para sua conta corrente, procedimento típico de empréstimos consignados tradicionais, o que pode ter contribuído para a confusão quanto à natureza do contrato.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da prática de oferecer empréstimo consignado e, na realidade, contratar cartão de crédito com RMC, quando
não há informação clara e adequada ao consumidor sobre as características específicas dessa modalidade contratual.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pel
a
apelante.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da
reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor. No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando
demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para
compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado
para servidor público aposentado
convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o
INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025